Tribunal: TJDFT
Processo: 0734334-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ADICIONAL NOTURNO. SERVIDORES PÚBLICOS. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. SUSPENSÃO. TEMAS 1.169 E 1170 DO STF. INCABÍVEL. ART.1o-F, LEI 9.494/1997. TEMA 810. INCONSTITUCIONAL. TEMA 1.170 DO STF. ALTERAÇÃO. CABIMENTO. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. SUBSTITUIÇÃO. TR PELO IPCA-E. POSSIBILIDADE. TEMAS 810 E 1170 DO STF. APLICAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos pelo agravado contra acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento, sob alegação de omissões e erro material no julgado.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em analisar a alegação de omissões e de erro material no acórdão embargado diante das alegações trazidas nas contrarrazões do agravo de instrumento.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
3.1. Os declaratórios não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar os limites do art. 1.022 do CPC.
3.2. Os presentes embargos declaratórios não objetivam afastar omissões no acórdão, ou ainda suprir-lhe deficiências. Mas, visam, tão somente, impugnar o próprio mérito do julgado, no qual o Colegiado, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento do Embargante.
IV. Dispositivo.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração serão desprovidos, pois trata-se de recurso de fundamentação vinculada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 09.08.2021; STJ, AgInt no REsp n. 2.157.365/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.156.732/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.146.087/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024.